Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-83.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004644-83.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA RODRIGUES - CPF: 615.719.461-87 (APELANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARIA RODRIGUES - CPF: 615.719.461-87 (APELADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), CLAUDIA YABAR BAMBAREN (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: MARIA RODRIGUES

APELANTE: MARIA RODRIGUES

APELADA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO PELA BENEFICIÁRIA NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO CONSTITUÍDO NO MOMENTO DA NEGATIVA – MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E APELO DA OPERADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à cobertura de procedimentos médicos se constitui no momento da solicitação, quando o contrato está vigente, não podendo ser afetado por fatos supervenientes como o cancelamento posterior do plano. Aplicação do princípio
tempus regit actum
.

2. O cancelamento voluntário do plano de saúde pela beneficiária durante o trâmite processual não configura perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, quando a negativa de cobertura ocorreu durante a vigência do contrato.

3. Não há dever de indenizar por danos morais quando a negativa de cobertura se deu antes da pacificação do tema pelo STJ (Tema 1069) e com base em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, caracterizando exercício regular de direito.

4. Recurso da autora provido. Recurso da operadora parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e MARIA RODRIGUES
contra sentença que na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.1004644-83.2021.8.11.0055
ajuizada pela segunda recorrente em face da primeira, julgou procedentes os pedidos da inicial jugou procedente o pedido inicial para:

- Deferir a tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie integralmente os procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia com lipoaspiração e mamoplastia com inclusão de prótese mamária, conforme prescrição médica constante nos autos, inclusive com internação, materiais, exames e acompanhamento pós-operatório, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais); ·

- Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora a partir da citação.

- Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Após a oposição de embargos de declaração pela requerida, o juízo tomou conhecimento de que a autora havia cancelado unilateralmente seu plano de saúde antes da prolação da sentença.

Em decisão integrativa, o magistrado reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, extinguindo parcialmente o processo sem resolução do mérito neste ponto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, mas manteve a condenação por danos morais.

Em suas razões recursais, a UNIMED VALE DO SEPOTUBA sustenta que a negativa de cobertura foi legítima, pois os procedimentos de mamoplastia com prótese e lipoaspiração possuem caráter estético, conforme comprovado pela perícia médica realizada nos autos.

Salienta que o Tema Repetitivo 1069 do STJ estabelece que apenas procedimentos de caráter reparador são de cobertura obrigatória.

Defende a ausência dos requisitos da responsabilidade civil para configuração do dano moral, pois o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável.

Por sua vez, a autora MARIA RODRIGUES alega em seu recurso que não houve perda superveniente do objeto, pois o direito à cobertura se constituiu no momento da negativa, quando o contrato ainda estava vigente.

Aduz que o cancelamento temporário do plano de saúde durante o curso do processo não afeta o direito discutido, sendo que a obrigação deveria ter sido cumprida durante a vigência do contrato, bem como houve restabelecimento do plano de saúde um mês após a rescisão.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos adversários (ID’s 309571512 e 309571513).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
MARIA RODRIGUES
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n.1004644-83.2021.8.11.0055
em face de

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
aduzindo que após realizar cirurgia de gastroplastia em razão de obesidade mórbida e comorbidades (hipertensão, arritmia cardíaca, coxartrose), passou a sofrer com excesso de pele e ptose mamária acentuada, o que lhe causaria sofrimento físico e psicológico, configurando necessidade médica e não mero desejo estético.

Alegou que o plano de saúde réu recusou a cobertura sob o fundamento de ausência de previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Na contestação, a requerida sustentou, em síntese, a ausência de obrigação contratual e legal de custear procedimentos estéticos, por não constarem do rol da ANS, tampouco caracterizarem-se como cirurgias reparadoras. Defendeu a legalidade da negativa, o cumprimento do contrato e a inexistência de dano moral.

A magistrada determinou a realização de prova pericial médica, a qual restou produzida por perito nomeado pelo juízo.

O laudo foi regularmente juntado aos autos, tendo as partes apresentado manifestações.

Ao decidir, a magistrada
Dra. Lilian Bartolazzi Laurindo
, julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, a requerida opôs recurso de embargos de declaração informando que a autora cancelou unilateralmente o plano de saúde antes da prolação da sentença.

Nas contrarrazões, a parte autora informou que firmou novo contrato de prestação de serviços de saúde, do qual a requerida é administradora.

Ao decidir os embargos, a magistrada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer (art. 485, VI, do CPC), em razão da perda superveniente do objeto e manteve a sentença quanto à condenação por danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformadas, recorrem ambas as partes.

Pois bem.

Do recurso de MARIA RODRIGUES

A apelante insurge-se contra a decisão que reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer, argumentando que o direito à cobertura dos procedimentos cirúrgicos se constituiu no momento da negativa, quando o contrato ainda estava vigente.

No caso em tela, a negativa de cobertura ocorreu em março de 2021, quando o contrato entre as partes estava plenamente vigente.

E o cancelamento do plano de saúde, por sua vez, ocorreu apenas em junho de 2025, ou seja, mais de quatro anos após a negativa que deu origem à presente demanda.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o direito à cobertura de procedimentos médicos se constitui no momento da solicitação, quando o contrato está vigente, não podendo ser afetado por fatos supervenientes como o cancelamento posterior do plano.

Trata-se da aplicação do princípio
tempus regit actum
, segundo o qual os fatos jurídicos devem ser analisados conforme a situação existente quando ocorreram.

Nesse sentido:

Apelação. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Pretensão de cobertura para cirurgias pós-bariátricas. Extinção, sem julgamento de mérito, devido à perda superveniente do objeto (artigo 485, IV, do CPC). Apelação interposta pela autora. Acolhimento parcial. Interesse de agir existente no momento do ajuizamento da ação. Rescisão posterior do plano de saúde não implica em perda do objeto. Extinção afastada. Causa madura para julgamento, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC. Prova pericial não realizada devido ao não comparecimento da autora. Preclusão. Apuração sobre a natureza das cirurgias e sua efetiva necessidade prejudicada. Fatos constitutivos do direito não comprovados. Incidência do artigo 373, I, do CPC. Ação improcedente. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1016993-97.2017 .8.26.0037 Araraquara, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 09/05/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Ressalte-se ainda que a autora chegou a restabelecer seu plano de saúde um mês após a rescisão, demonstrando sua boa-fé contratual e a necessidade dos serviços para manutenção de sua saúde.

Portanto, o cancelamento posterior do plano não tem o condão de afastar o direito à cirurgia anteriormente negada, devendo ser reformada a sentença neste ponto para reconhecer a obrigação da operadora em autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia com lipoaspiração e mamoplastia com inclusão de prótese mamária, conforme prescrição médica constante nos autos.

Do recurso da UNIMED VALE DO SEPOTUBA

A operadora de saúde, por sua vez, insurge-se contra a manutenção da condenação por danos morais, argumentando que a negativa de cobertura foi legítima e que não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Observa-se que a negativa de cobertura dos procedimentos de lipoaspiração e mamoplastia com prótese se deu com base em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, especialmente considerando que o Tema Repetitivo 1069 do STJ, que pacificou a questão, foi julgado apenas em 2022, após a negativa da operadora.

À época da negativa, havia controvérsia jurídica legítima sobre a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos pós-bariátricos, não havendo ainda posicionamento consolidado do STJ sobre o tema.

Assim, a negativa baseou-se em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Nesse contexto, não se vislumbra conduta ilícita da operadora de saúde capaz de ensejar danos morais, tratando-se de mero inadimplemento contratual decorrente de interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de MARIA RODRIGUES para reformar a sentença e reconhecer a obrigação da operadora em autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos de abdominoplastia com lipoaspiração e mamoplastia com inclusão de prótese mamária, conforme prescrição médica constante nos autos, e
dou parcial provimento
ao recurso da UNIMED VALE DO SEPOTUBA para afastar a condenação por danos morais, considerando que a negativa de cobertura se deu antes da pacificação do tema pelo STJ (Tema 1069) e com base em interpretação razoável do contrato e da legislação aplicável.

Em razão da sucumbência recíproca, determino que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados igualmente entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025